Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002204-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a permanência dos veículos com a empresa recuperanda ante a essencialidade desses para a atividade econômica desta.

Do mesmo modo, o voto é claro em relação à contagem dos prazos, eis que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1002204-85.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que “
é necessária a inequívoca comprovação de que a retirada dos bens seria prejudicial as atividades dos recuperandos, não bastando mera alegação por esses, daí porque a necessidade de se exibir relatórios quanto a utilização dos bens, dias, horários
”.

Sustenta, ainda, que “
ao contrário do que entendeu esta Câmara, apesar do inciso I do art. 189 da lei 11.101/05 prever que todos os prazos contidos no referido codex são computados em dias úteis, refere-se aos prazos materiais por ela regulados, como a divergência, objeção e não os prazos recursais
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID 93512471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração
opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que o Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.º 1027181-69.2020.8.11.0003, deferiu o processamento da Recuperação Judicial da empresa
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA-EPP
.

Em suas razões recursais, o Agravante
pugnou pela reforma do
decisum
, ao argumento de que o Juiz
a quo
deve indicar expressamente quais bens são essenciais à atividade empresarial, individualmente, e não de forma genérica.

Sustentou que “
nem todos os prazos previstos na lei de Recuperação Judicial devem ser contados em dias corridos. Assim, o computo apenas em dias corridos para a contagem dos prazos pode provocar um problema prático e preocupante no que tange aos procedimentos de recuperação judicial”
.

Ressaltou que a manutenção da inscrição dos débitos em nome da Recuperanda nos órgãos de proteção ao crédito é devida, eis que o direito material dos credores é mantido.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso a fim reformar a decisão objurgada.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi parcialmente provido, apenas para manter o registro do nome da devedora no banco de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Inconformado, o
Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que “
é necessária a inequívoca comprovação de que a retirada dos bens seria prejudicial as atividades dos recuperandos, não bastando mera alegação por esses, daí porque a necessidade de se exibir relatórios quanto a utilização dos bens, dias, horários
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperam, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que
o instituto da recuperação judicial visa à proteção dos direitos dos credores, à preservação da empresa e do emprego de seus trabalhadores, considerando principalmente a função social que esta pode desempenhar. Em virtude da necessidade de preservação da empresa, vista como verdadeira instituição, é que se permite a suspensão das ações e execuções a partir da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, durante o prazo estipulado legalmente.

Cumpre ressaltar que, embora o § 3.º do art. 49 da Lei de Regência estabeleça que o proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a parte final do mencionado dispositivo obsta a retirada dos bens objeto do contrato, quando se tratarem de bens de capital essenciais ao desempenho da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão das ações contra a empresa recuperanda, ou seja, durante o prazo de blindagem.

Esta egrégia Corte já decidiu que a inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6.º, § 4.º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa (TJMT AI 130466/2015).

O ramo de atuação da empresa agravada (transportadora), bem como a natureza e destinação dos bens objeto da alienação fiduciária (caminhões e carretas), evidencia ser ele fundamental para a continuidade da atividade empresarial, a fim de que sejam cumpridos os contratos de prestação de serviços celebrados.

O STJ já assentou que é aplicável a ressalva final contida no § 3.º do art. 49 da Lei 11.101/2005 para efeito de permanência com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas (STJ REsp 1415250/SP).

Assim, em razão do ramo de atuação das empresas agravadas – transporte de cargas – e pela essencialidade dos veículos para seu funcionamento, a permanência destes com a empresa recuperanda é medida que se impõe.

Em relação à contagem dos prazos, tem-se que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, eis que consta expressamente no voto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015.APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1.O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral.3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando -se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma -princípio disposta no art. 47.4.
A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência
.5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua.8. Recurso especial não provido.(REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018).

Assim, ao contrário do alegado pelo Embargante, a contagem dos prazos em dias úteis só beneficiam os credores e não o contrário.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021